Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734349-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON JOSE BECKER POPIOLEKI AGRAVADO: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, THALES GOMES DA SILVA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ELDON ASSIS ROCHA, GILBERTO KLEY DA SILVA DESPACHO Conforme se verifica, não foi possível intimar o agravado Thales Gomes da Silva uma vez que não consta o número do imóvel (ID. Num. 40859662). Porém, nos autos de origem, de acordo com o documento de ID. Num. 69882343, é possível constatar que o número do imóvel é o 227. Sendo assim, expeça-se intimação para o endereço constante dos autos originários (ID. Num. 69882343). Esclareço que cabe às partes manterem atualizados os seus endereços, porquanto presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 77, inc, V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, caso Thales Gomes da Silva não seja localizado no local onde foi citado, considero desde já válida a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Quanto ao agravado FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI – ME, também não foi possível a sua intimação, porém o endereço para o qual o AR foi enviado é o mesmo que se encontra nos autos principais. Assim, considero válida a sua intimação para apresentar contrarrazões (ID. Num. 40859661). Ademais, à parte agravante para que esclareça, no prazo de 5 dias, o endereço da parte agravada D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, uma vez que esta não consta no processo de origem. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 17:33:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora